Tribunal: TJDFT
Processo: 0748400-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE DIREITOS INCIDENTES SOBRE IMÓVEL PERTENCENTE AO ESPÓLIO. LEILÃO ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CND OU CPEN NA FASE ANTERIOR À PARTILHA. ART. 192 DO CTN. INAPLICABILIDADE AO MOMENTO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o leilão eletrônico dos direitos relativos ao imóvel do pertencente ao espólio.
2. A agravante requer a reforma da decisão para que seja exigida a apresentação de Certidão Negativa de Débitos (CND) ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) como condição prévia à alienação do imóvel e à liberação dos valores obtidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão se é exigível, antes da alienação judicial de direitos de imóvel pertencente ao espólio, a apresentação de CND ou CPEN, nos termos do art. 192 do CTN.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 192 do CTN estabelece que nenhuma sentença de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio ou às suas rendas.
5. A exigência prevista no citado dispositivo legal se aplica somente ao momento da prolação da sentença de partilha ou adjudicação, não alcançando a fase anterior de alienação judicial destinada à satisfação dos credores.
6. O leilão judicial constitui etapa necessária para garantir o pagamento dos créditos existentes no inventário, inclusive os da própria recorrente. A alienação, portanto, não prejudica o interesse fiscal, mas favorece a arrecadação e o adimplemento das obrigações.
7. A decisão agravada limitou-se a autorizar o leilão eletrônico dos direitos relacionados ao imóvel, etapa procedimental anterior à partilha, razão pela qual não há fundamento jurídico para exigir a apresentação de CND ou CPEN como condição para sua realização.
8. Não foram apresentados elementos capazes de justificar a reforma da decisão que negou o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A fundamentação apresentada permanece adequada e coerente com o entendimento jurisprudencial consolidado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento desprovido. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
"1. A exigência prevista no art. 192 do CTN aplica-se apenas ao momento da sentença de partilha ou adjudicação, não alcançando a fase de alienação judicial de bens do espólio. 2. A alienação judicial de imóvel em inventário não exige apresentação prévia de CND ou CPEN."
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 192; CPC, art. 1.026, § 2o.